Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ALUGUEL. DIVÓRCIO. IMÓVEL. PARTILHA DE PARCELAS PAGAS DURANTE O CASAMENTO. IMÓVEL. NÃO CONDOMÍNIO. NÃO UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA EX-CÔNJUGE. IMÓVEL NO QUAL TAMBEM RESIDEM OS FILHOS DO EX-CASAL. NÃO CABIMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo o art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 1.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). 1.2. No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes à resolução da questão posta na impugnação à avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça. 1.3. O mesmo se diga quanto a eventual não confrontação entre julgados colacionados pela apelante/ré e a análise e conclusão constantes da sentença. 1.4. Diferentemente dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, cuja não aplicação exige distinção expressa e fundamentada, não há obrigação do julgador de analisar e afastar todos os demais julgados suscitados pelas partes: efeito meramente persuasivo, nenhuma violação ao art. 489 do CPC/2015 se pode extrair (Enunciado 11 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça). 1.5. Assim, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. “O autor fixa os limites da demanda na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença. A sentença será extra petita caso condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme redação do art. 492, caput, do CPC.” (Acórdão 1259191, 07040227320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Do cotejo da petição inicial com a sentença, não há que se falar em 50% do valor do aluguel mensal do imóvel, se foi requerido aluguel sobre a “fração ideal do imóvel”. Assim, deve ser decotado o excesso, readequando-se trecho da sentença.

3. Com a separação ou divórcio, cessa o estado de comunhão de bens, permitindo-se a um dos ex-cônjuges exigir aluguéis do outro desde que haja posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles (artigo 1.314 a 1.326, CC). Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ: “(...) na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.545.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020.) 3.1. No caso, a genitora ocupa o imóvel juntamente com os filhos do ex-casal. Significa dizer que não há uso do bem de forma exclusiva pela ex-cônjuge, pois os filhos do ex-casal também residem no imóvel, objeto da demanda, na companhia da mãe. Assim, não demonstrado o fato gerador da pretensão indenizatória (ou seja, o uso exclusivo do imóvel comum), incabível a pretendida fixação de aluguéis.

4. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada; preliminar de julgamento ultra petita reconhecida e decotado o excesso. Provida a apelação da ré e desprovida a do autor.